Tribunal: TJPA
Processo: 0808133-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808133-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por contribuintes contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada em mandado de segurança preventivo, objetivando a suspensão da cobrança do ICMS DIFAL e do FECP pelo Estado do Pará. As agravantes alegam vícios na decisão recorrida e sustentam a necessidade de lei estadual específica e da implementação do Portal Nacional do DIFAL, nos termos da LC nº 190/2022.

2.O juízo de origem, contudo, proferiu sentença nos autos principais, concedendo parcialmente a segurança para afastar a cobrança do ICMS DIFAL até abril de 2022, nos termos da anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de sentença nos autos originários do mandado de segurança, subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão interlocutória anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda do objeto do agravo interno, por ausência de utilidade na prestação jurisdicional.

5. Constatada a prejudicialidade do recurso por ausência superveniente de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a perda de objeto em hipóteses semelhantes, em razão da preclusão lógica causada pela prolação de sentença de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. "A superveniência de sentença de mérito no processo originário prejudica o agravo interno interposto contra decisão interlocutória anterior, por ausência de interesse recursal."

Dispositivo relevante citado
:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 416.569/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por I
NFRACOMMERCE NEGÓCIOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA E OUTRAS
contra a decisão monocrática (
ID. Nº 26157948)
, proferida por este Relator, que manteve o provimento do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, indeferindo a tutela antecipada requerida nos autos do mandado de segurança preventivo.

Em suas razões, as agravantes argumentam o cabimento do agravo interno com fundamento no art. 1.021 do CPC, especialmente porque a matéria não estaria pacificada nos Tribunais Superiores, o que impediria o julgamento monocrático.

Alegam ainda a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias para viabilizar recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da Súmula 281 do STF e jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 434).

Sustentam que a decisão monocrática incorreu em erro quanto ao objeto da lide, pois tratou de anterioridade tributária da LC nº 190/2022, ponto que não foi suscitado no mandamus.

Reafirmam que o pedido está baseado na ausência de lei estadual posterior à LC nº 190/2022 e na inexistência de um Portal do DIFAL que atenda aos requisitos legais do art. 24-A da LC 87/96, inclusive ferramenta de apuração centralizada e emissão de guias.

Pontuam que a decisão monocrática incorreu em julgamento extra petita (CPC, art. 492, parágrafo único), por decidir sobre fundamento não deduzido em juízo.

Citam o RE 439.796 (Min. Joaquim Barbosa) e o Tema 1093 do STF, reforçando que a cobrança do DIFAL somente poderia ocorrer após a edição da lei complementar e de posterior lei estadual específica.

Aduzem que a ausência do Portal do DIFAL, ou sua configuração em desconformidade com a LC nº 190/2022, impede a cobrança do imposto.

Ressaltam que o Convênio CONFAZ nº 235/2021 não atende aos requisitos legais por não oferecer plataforma única de apuração e guias, havendo inclusive reconhecimento de insuficiência por parte do ENCAT (Aviso nº 02/2022).

Diante do exposto, as agravantes requerem o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se sua nulidade por equívoco quanto ao objeto da lide ou, alternativamente, para conceder a liminar pleiteada no mandado de segurança, suspendendo a cobrança do ICMS DIFAL e do FECP até que haja lei estadual posterior à LC nº 190/2022 e a efetiva implementação do Portal do DIFAL.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID nº 27372901.

É o que importa relatar.

VOTO

Da análise dos autos, em cotejo com as informações extraídas do sistema PJe de primeiro grau, constata-se a superveniente perda de objeto do presente agravo interno, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento.

Com efeito, da consulta ao sistema PJe de primeiro grau, verifica-se que sobreveio sentença nos autos originários em
29/09/2025
(ID nº 157694509), ou seja,
posteriormente à interposição do presente agravo interno, protocolado em 14/05/2025
, circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto recursal.

Confira-se o teor do dispositivo sentencial:

“
Diante do exposto,
concedo parcialmente a segurança
pleiteada no vestibular para, nos termos da fundamentação, afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, RESPEITADA A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, ou seja, até o mês de ABRIL DE 2022.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I. - Registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

Conforme se insere dos autos
, a controvérsia submetida à apreciação na ação mandamental foi integralmente solucionada pelo juízo a quo, de modo que a manutenção ou reforma da decisão agravada não mais produzirá efeitos práticos, tornando-se ineficaz o provimento jurisdicional ora requerido. Assim, resta caracterizada a prejudicialidade do presente recurso, por ausência superveniente de interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a superveniência de sentença definitiva torna prejudicados os recursos interpostos contra decisões interlocutórias que tenham perdido eficácia. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3.
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 –

Nesse contexto, ausente qualquer elemento que justifique a preservação da utilidade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025